Tribunal: TJDFT
Processo: 0719664-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719664-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IGNACIO CAMILLO ALVARES NAVARRO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0701997-70.2021.8.07.0001 - id 93054677) que, em fase de liquidação de sentença, indeferiu quesitos à perícia contábil, ante a desnecessidade para elaboração de meros cálculos determinados no título judicial. Sustenta, em suma, cerceamento de defesa, pois os quesitos são imprescindíveis para a correta elaboração dos cálculos. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada. 2. Não constato risco de dano que justifique a liminar, sobretudo considerando que o laudo que vier a ser apresentado poderá ser justificadamente impugnado pelo agravante. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 29.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator